Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. DÉDITO ATRASADO. ADIMPLIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1. No caso, o apelado apesar está em débito com a caução acordada, houve o adimplemento da quantia um dia após o ajuizamento da ação, antes mesmo da citação, o que configura perda superveniente do interesse de agir.
2. Negou-se provimento ao apelo.